Tribunal: TJSP
Processo: 1001542-74.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE.

JUROS – LIMITAÇÃO – Lei

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE.

JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para as mesmas operações – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a mais de três vezes a taxa média do mercado para a mesma operação – entendimento do STJ nesse sentido – repetição de indébito – dolosa a conduta negocial da apelada, ao cobrar os juros escorchantes expurgados – apelada que, no mínimo, age com descaso ao praticar taxas de juros fora da realidade do mercado, o que justifica a determinação de devolução dobrada de valores – compensação entre créditos e débitos autorizada, o que decorre de lei – apelo provido no ponto.

DANO MORAL – hipótese que não é de dano moral "in re ipsa" – apelante que não indicou especificamente qualquer situação que implicasse violação a bem de personalidade, por conta do mútuo revisto – dano moral inexistente – sentença mantida quanto a esse aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.